Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes. Ou seja, esta sanção tem o escopo de incentivar na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, cumprir uma obrigação.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento.
3. No caso dos autos o valor cobrado é mais de quatro vezes maior que o valor da dívida principal, sendo necessária a minoração, para evitar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.